Tribunal: TJBA
Processo: 8041712-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041712-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: IEDA OLGA DOS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE TORRES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE DOCUMENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos realizados em benefício previdenciário da parte autora, sob alegação de fraude em contrato de cartão de crédito consignado supostamente não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i)
definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência;
(ii)
verificar se os elementos apresentados pela instituição financeira afastam os indícios de fraude;
(iii)
analisar a legalidade da sanção imposta pelo juízo de origem em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A parte autora apresentou indícios relevantes de fraude, como a ausência de assinatura digital e códigos
hash
no contrato, divergência de informações contratuais e falta de comprovação de envio e desbloqueio do cartão.

5. A vulnerabilidade da autora, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria por idade, justifica a preservação de sua subsistência e a concessão da medida liminar.

6. A alegação de irreversibilidade da medida não impede a concessão da tutela provisória, conforme entendimento consolidado desta Corte em situações de evidente prejuízo ao consumidor hipossuficiente.

7. A multa cominatória fixada pelo juízo de origem é razoável, devendo, contudo, ser limitada ao montante máximo de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presença de indícios de fraude, somada à condição de vulnerabilidade da parte autora e à natureza alimentar do benefício previdenciário, justifica a concessão e a manutenção de tutela de urgência para suspensão de descontos. 2. A ausência de assinatura digital, códigos
hash
e prova de desbloqueio do cartão físico compromete a autenticidade do contrato eletrônico. 3. Multa cominatória pode ser limitada pelo Tribunal quando necessário para garantir proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 497 e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8021567-62.2025, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, pub. 03.09.2025; TJBA, AI nº 8021537-27.2025, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 20.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8041712-42.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
BANCO BMG SA
e Agravada
IEDA OLGA DOS SANTOS CRUZ.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Relator